Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-73.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000148-73.2010.8.05.0154

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGADO: ANTONIO DARTANHANT GERALD FARIAS e outros

Advogado(s):
GLAUCIA MARIA ASCOLI

EMBARGANTE: WALTÉCIO VIANA VELAME

Advogado(s):
WALTECIO VIANA VELAME, ROBERTO CORREIA DE ANDRADE, JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA, FRANKLIN RIBEIRO DA SILVA, WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE MANTEVE A PRONÚNCIA DO RÉU PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DISPONIBILIDADE DA MÍDIA NO SISTEMA ELETRÔNICO (PJe-MÍDIAS) ATESTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM VIA INADEQUADA. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por WALTÉCIO VIANA VELAME contra o acórdão de ID 89497496, que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão colegiada que reformou sentença de impronúncia, determinando sua pronúncia nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O embargante sustenta a existência de contradição quanto à disponibilidade da mídia da audiência de instrução e omissão no enfrentamento da tese de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que a ausência da gravação comprometeu a ampla defesa e o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição, obscuridade ou omissão quanto à existência e disponibilização da mídia da audiência de instrução no sistema eletrônico PJe-Mídias e, em caso afirmativo, se eventual irregularidade comprometeu o exercício da ampla defesa, ensejando nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem reexaminar provas.

4. A alegação de contradição quanto à existência da mídia de audiência foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a sua regular inserção no sistema PJe-Mídias, afastando a hipótese de nulidade e fundamentando-se na ausência de prejuízo à defesa.

5. A divergência entre a afirmação do acórdão e o apontamento de inconsistência técnica em certidão de digitalização inicial não configura contradição jurídica, tampouco demonstra falha na prestação jurisdicional, especialmente porque não há comprovação de que a mídia esteja inacessível ou que seu conteúdo tenha sido corrompido ou suprimido.

6. A alegação de omissão quanto à violação ao devido processo legal e ao contraditório foi igualmente rejeitada, pois o acórdão embargado enfrentou a questão sob a ótica do princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), concluindo que não houve demonstração de prejuízo concreto, sendo este imprescindível à decretação de nulidade.

7. O embargante não especifica qual ato defensivo foi inviabilizado, tampouco comprova que a eventual ausência da mídia prejudicou sua estratégia processual, tendo exercido regularmente o contraditório, inclusive por meio de apelação e embargos.

8. O inconformismo com a conclusão do acórdão não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, constituindo mera tentativa de rediscutir fundamentos e reverter o julgado, pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

9. Quanto ao apontado erro material na identificação do réu no acórdão anterior, verifica-se a impropriedade da menção a “ANTONIO DARTANHANT GERALD FARIAS” em vez de “WALTÉCIO VIANA VELAME”, motivo pelo qual se procede à devida correção formal, sem qualquer repercussão no mérito da decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração não acolhidos. Procedida correção de erro material na identificação do embargante no aresto anterior, mantendo-se inalterados os seus fundamentos e conclusões.

Tese de julgamento
:

“A constatação da existência e disponibilidade da mídia da audiência de instrução no sistema eletrônico PJe-Mídias, aliada à ausência de demonstração de prejuízo concreto, afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.”

“Divergência entre registros formais e conteúdo do acórdão não configura, por si, contradição ou omissão, quando a questão é enfrentada com base em elementos concretos dos autos.”

“Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à revaloração de provas.”

“Erros materiais no acórdão podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento da parte, desde que não impliquem alteração do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 619 e 620; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0000148-73.2010.8.05.0154, tendo como embargante WALTÉCIO VIANA VELAME e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar os embargos declaratórios,
procedendo-se à correção do mero erro material apontado em petição avulsa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84